Tribunal: TJDFT
Processo: 0748092-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo. Provas. Causa de diminuição. Pena-base. Natureza da droga. Fração.
1 - As provas – depoimentos harmônicos dos policiais condutores do flagrante e confissão do réu, com quem apreendidas porção de droga e arma de fogo – são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
2 - A quantidade e natureza da droga – 413,16g de cocaína – justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - A reincidência e os maus antecedentes recentes do réu, somados ao fato de que, além da droga, foi apreendida com ele arma de fogo, são provas de que o réu se dedica às atividades criminosas, razões pelas quais não incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/0
5 - Apelação provida em parte.